Tribunal: STF
Processo: AI 751913
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Penal), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário.



    2. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.